Tribunal: TJDFT
Processo: 0725525-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0725525-25.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLAUDIO BORGES PENA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL MAJORADO POR ATO INFRALEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que anulou os lançamentos do IPTU/TLP relativos aos anos fiscais de 2015 e 2016, dos imóveis situados na Quadra 102, Conjunto 02, Lote 44 e Quadra 103, Comércio Local – CL LT 15; e anulou os referidos lançamentos dos tributos, relativos ao ano de 2016, do imóvel localizado na Quadra 202, Conjunto 01, Lote 21; todos do condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF; bem como determinou a restituição dos valores eventualmente pagos a maior, a título de IPTU e de TLP, dos referidos anos. 2. O princípio da legalidade estrita, conforme previsão constitucional (art. 150, inciso I, CF), prevê a vedação em “exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”. A LODF, em consonância com o texto constitucional, estabelece igual garantia aos contribuintes distritais (art.128). 3. Em relação ao IPTU, à luz do artigo 32, do Código Tributário Nacional, verifica-se que o fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel. Ainda, nos termos do artigo 33, do mesmo Diploma legal, a base de cálculo desse imposto é o valor venal do imóvel, que deve ser definido em lei em sentido formal, pois, nos termos do artigo 97, incisos I a IV, do CTN, constitui matéria reservada à lei estabelecer a constituição de tributos, a fixação de alíquota e de base de cálculo, assim como a definição do fato gerador da obrigação principal e o sujeito passivo. 4. Não se ignora que a regularização do imóvel efetivamente impacta seu valor venal, mas esse fato deve ser objeto de lei em sentido estrito, sob pena de nulidade do lançamento por irregularidades em um dos elementos do tributo, qual seja, a base de cálculo. 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” O recorrente sustenta violação ao art. 156, I, da CRFB, em razão de o Acórdão recorrido considerar que a majoração da base de cálculo realizada pela administração tributária do Distrito Federal deveria observar a prévia previsão legal. Defende a tese de que não houve majoração do valor venal muito acima dos índices oficiais de inflação, pelo que há ofensa ao TEMA 211 fixado pelo STF em sede de repercussão geral. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser ente federativo. Há contrarrazões. Ao contrário do que argumenta o Distrito Federal, houve atualização do valor venal do imóvel acima dos índices oficiais de inflação. Isso porque a base de cálculo considerou a valoração decorrente da regularização fundiária do imóvel, o que exige prévia Lei formal para lançamento do tributo, observando-se a base de cálculo majorada. Nesse sentido foi o Acórdão recorrido ao concluir: “4. Não se ignora que a regularização do imóvel efetivamente impacta seu valor venal, mas esse fato deve ser objeto de lei em sentido estrito, sob pena de nulidade do lançamento por irregularidades em um dos elementos do tributo, qual seja, a base de cálculo.” O próprio recorrente reconhece a majoração acima dos índices inflacionários ao argumentar, em seu Apelo Extremo que “os valores cobrados a título de imposto predial não excederam consideravelmente o percentual cabível em termos de atualização monetária”. Portanto a sentença cognitiva está em completa consonância com o TEMA 211, cuja ofensa se alega no Recurso Extraordinário. Ademais, o art. 156, I da Carta da República não foi expressamente prequestionado, inexistindo debate na instância ordinária a respeito do tema, qual seja, competência do Distrito Federal para instituir IPTU, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão do Acórdão, o que impede o seguimento do Recurso Extraordinário na forma dos enunciados no 282 e 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 6 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal